Tribunal: TJES
Processo: 0000190-65.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000190-65.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TERRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME INTERTEMPORAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no inciso V do art. 924 do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2)
O recorrente sustenta a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC, a inadequação da tentativa frustrada de bloqueio patrimonial em 20/08/2018 como termo inicial da prescrição intercorrente, a ausência de desídia processual e a ocorrência de penhora parcial em 26/10/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença observou o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente em execução submetida à disciplina anterior à Lei nº 14.195/2021; (ii) estabelecer se, à luz dos atos praticados no processo, restou configurada a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O julgamento do IAC no REsp nº 1.604.412/SC fixou que, nas causas regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, e o termo inicial é o do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

5)
A mera tentativa frustrada de constrição patrimonial em 20/08/2018 não constitui marco juridicamente idôneo para iniciar a contagem da prescrição intercorrente no regime do CPC/1973, pois não substitui a exigência de suspensão do feito e do respectivo termo inicial delineado pela jurisprudência do STJ.

6)
A sentença aplicou, de modo retroativo, a lógica introduzida pela Lei nº 14.195/2021 ao tomar automaticamente a diligência infrutífera como dies a quo da prescrição intercorrente, embora o próprio juízo de origem tenha reconhecido a inexistência de suspensão formal anterior.

7)
Atos infrutíferos de tentativa de penhora não interrompem a prescrição intercorrente, mas também não deflagram, por si sós, o prazo prescricional no sistema anterior, que reclamava observância da dinâmica procedimental da suspensão do processo.

8)
Os autos revelam impulsionamento processual contínuo pelo exequente, com requerimentos de providências executivas, apresentação de memorial de cálculo atualizado, renovação de pesquisas patrimoniais e penhora parcial em 26/10/2022, circunstâncias incompatíveis com execução abandonada.

9)
A dificuldade de localização de bens penhoráveis caracteriza execução infrutífera ou satisfação dificultosa, e não desídia processual do credor, razão pela qual inexiste base jurídica para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas execuções submetidas ao regime do CPC/1973, a prescrição intercorrente não tem início com a simples frustração de diligência constritiva, mas apenas a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

2. A disciplina introduzida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC não autoriza a adoção retroativa de marco inicial automático da prescrição intercorrente com base em ato processual anterior à vigência da nova lei.

3. Diligências negativas de constrição patrimonial, isoladamente consideradas, não interrompem a prescrição intercorrente nem constituem, por si sós, termo inicial do prazo prescricional no regime anterior.

4. A prática de atos sucessivos de impulsionamento processual e a realização de penhora parcial afastam a caracterização de inércia qualificada do exequente e impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V do art. 924 do CPC; § 4º do art. 921 do CPC; art. 947 do CPC/2015; parágrafo único do art. 202 do Código Civil; § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980; art. 1.056 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
cumprimento de sentença oriundo de ação monitória
, no qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a
prescrição intercorrente
e extinguiu a execução com resolução do mérito, ao fundamento de que a primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial, realizada em
20/08/2018
por meio do BACENJUD, teria deflagrado o prazo prescricional quinquenal, nos termos do § 4º
do
art. 921 do C
PC
, com a redação conferida pela Lei nº 14.195/2021.

A controvérsia devolvida no apelo consiste em definir
se a sentença observou o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente em execução submetida à disciplina legal anterior
, bem como
se restou configurada, de fato, a prescrição intercorrente.

O ponto de partida da análise está no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC
, em que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou precisamente o problema intertemporal da prescrição intercorrente e fixou orientação específica para os processos regidos pelo
CPC/1973
.

Na ocasião, assentou-se que a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, bem como que,
na vigência do CPC/1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
.

É
de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

No
caso
, o juízo singular, embora tenha reconhecido a inexistência de suspensão formal da execução antes da Lei nº 14.195/2021, adotou como marco inicial da prescrição intercorrente a mera ciência da tentativa frustrada de BACENJUD em
20/08/2018
.

Sucede, contudo, que
esse não é o marco juridicamente idôneo para o início da contagem regime do CPC/1973, pois
o
dies a quo
, segundo o STJ, não decorre da simples frustração de diligência constritiva, senão do
término do prazo de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano
contado dessa situação de suspensão.

Aqui reside a impropriedade da sentença:
se não houve suspensão formal do feito
, como expressamente reconhecido na origem,
não era possível inaugurar a contagem do prazo prescricional nos moldes do CPC/1973 a partir da mera tentativa frustrada de bloqueio patrimonial
.

Em verdade, a decisão recorrida substituiu o marco definido pela jurisprudência do STJ por outro, construído a partir da lógica do regime posterior, o que importa em indevida projeção retroativa da disciplina introduzida pela Lei nº 14.195/2021 sobre fato processual ocorrido em 2018.

É certo que
atos infrutíferos de pedido de penhora não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente
.

Contudo, tais atos, isoladamente considerados, não são aptos a
deflagrar
o prazo prescricional no regime do CPC/1973; afinal, uma coisa é a ausência de eficácia interruptiva de diligências negativas, outra, bem diferente, é tomá-las como marco inicial automático da prescrição.

No sistema anterior, a deflagração do prazo reclamava a observância da dinâmica procedimental própria da suspensão do feito, tal como explicitado no IAC do STJ.

Além disso, as
circunstâncias concretas do caso
não revelam inércia qualificada do exequente.

Consta dos autos que, após a constituição do título judicial, o exequente promoveu sucessivos atos de impulsionamento: houve decisão de
13/07/2018
deferindo pesquisa BACENJUD e advertindo que, em caso de resultado negativo ou insuficiente, seria facultada à parte exequente a indicação de bens aptos ao prosseguimento da execução; em
21/08/2018
, o credor requereu providências executivas; em
15/09/2021
, sobreveio intimação para apresentação de memorial de cálculo atualizado, justamente para viabilizar nova pesquisa via SISBAJUD; e, posteriormente, a consulta restou
parcialmente exitosa
, com determinação para intimação das partes e prosseguimento mediante medida expropriatória adequada.

Os elementos dos autos também indicam que o processo
continuou tramitando com novas manifestações do exequente, apresentação de cálculos, pedidos de impulsionamento e renovação de pesquisas eletrônicas
, inclusive com
penhora parcial em 26/10/2022
, ainda que insuficiente à quitação integral do débito.

Esse quadro evidencia que não se está diante de execução abandonada, senão de
execução infrutífera ou de satisfação dificultosa
, o que é fenômeno distinto, já que a dificuldade em localizar bens penhoráveis não se confunde, por si só, com desídia processual do credor.

Dessa forma, ausente a configuração do marco inicial próprio do regime do CPC/1973, não se pode extrair da simples sucessão de diligências negativas a conclusão de que a pretensão executiva foi atingida pela prescrição intercorrente.

Portanto, o provimento da apelação é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)